Tribunal: TJDFT
Processo: 0753601-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753601-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCRATES MENEZES FAGUNDES AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SOCRATES MENEZES FAGUNDES contra a decisão proferida pelo 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0715342-13.2025.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 257914745): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – SÓCRATES MENEZES FAGUNDES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja assegurada sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o autor pretende participar de concursos públicos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Relata que em um dos concursos sua inscrição foi indeferida, ao passo que em outro a banca inicialmente deferiu a inscrição, mas alterou o status, passando então a constar como indeferida. Diz que houve retificação do edital que criou exceção ao limite de idade exclusivamente a bombeiros do CBMDF, sem conferir o mesmo tratamento a militares de outros Estados. Aponta quebra da isonomia. Argumenta que, se há exceção ao critério etário, então a idade não é tão relevante para a seleção. Assevera que a razão da exceção diz respeito à experiência militar prévia. Relata que exerce função de bombeiro militar em outro Estado. Pondera que a distinção baseada na origem do candidato é inconstitucional e ilegal. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente pretende participar dos concursos públicos para matrícula i) no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025; ii) no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de condutor e operador de viaturas do CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025; e iii) no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFOBM) do quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes do CBMDF, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025. Todos os três editais definem como requisito para ingresso no CBMDF o candidato possuir, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 28 anos de idade até a data da inscrição no concurso, assim entendida a data em que enviado o requerimento eletrônico de inscrição. O autor alega que o edital de convocação foi retificado para incluir exceção ao limite máximo de idade exclusivamente aos bombeiros do Distrito Federal. Observa-se que a retificação a que se refere o autor ocorreu somente no concurso para matrícula no CFOBM. Nos concursos para matrícula no CFPBM não foi criada tal exceção. Sendo assim, o argumento do requerente será apreciado apenas em relação ao indeferimento da inscrição no concurso para Oficial do CBMDF, restando excluídos da análise desta ação os atos de indeferimento de inscrição nos concursos para Praça do CBMDF. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7479/1986, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere ocaputé de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. § 2o Os limites mínimos de altura para matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e cabeça descoberta, de um metro e sessenta centímetros para homens e um metro e cinquenta e cinco centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para matrícula nos estabelecimentos de ensino do Corpo de Bombeiro Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira bombeiro militar. § 4o Ato do Poder Executivo federal estabelecerá as áreas específicas de formação a serem exigidas para matrícula nos cursos de formação para a Carreira de Oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e para os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementares e Capelães. Por outro lado, as atribuições do cargo também demandam a limitação etária, considerando a exigência de plenas condições de saúde e preparo físico e psicológico, tanto que o certame tem fase específica para avaliação da capacidade dos concorrentes. Nesses termos, tem-se que o requisito etário se encontra em consonância com o entendimento adotado pelo STF na Súmula 683, cujo enunciado é o seguinte: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Prosseguindo, o Edital 04/2025, de 6/10/2025, do concurso para matrícula no CFOBM, retificou o item 4.1, inciso III, do edital de abertura, passando esse dispositivo a ter a seguinte redação: III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade, sendo esta, a idade compreendida até a véspera do vigésimo nono aniversário, na data da inscrição no concurso (este limite de idade máxima não se aplica ao candidato que, no ato de sua inscrição, declarou ser Bombeiro-Militar no CBMDF e informou o seu número de matrícula SIAPE e o de sua Carteira de Identificação Militar – CIM, em campos específicos para tanto); Como se vê, o edital excepcionou do limite máximo de idade os integrantes do CBMDF. Essa retificação teve por base a Decisão 3706/2025 do TCDF, a qual, por sua vez, recomendou essa modificação amparada no art. 15, § 2o, da Lei 14751/2023. A inserção de exceção ao limite máximo de idade para ingresso no CFOBM, em prol apenas de integrantes do CBMDF, afigura-se inválida, porque afronta diretamente o princípio da isonomia, que deve ser observado pela Administração Pública. Com efeito, a instituição de limite etário se justifica pela natureza do cargo e as exigências próprias da função, não havendo razão legítima para se excepcionar essa barreira apenas em face de uma categoria profissional específica. Por outro lado, ainda que se pudesse considerar a experiência profissional dos candidatos que já desempenham atividade de bombeiro militar como critério para justificar a exceção ao limite etário, então essa justificativa deveria ser estendida aos bombeiros militares em geral, de todas as corporações, não sendo possível beneficiar apenas os integrantes do CBMDF, especificamente, sob pena de configurar privilégio amparado apenas na origem geográfica do concorrente. Ainda, o fundamento adotado pelo TCDF para recomendar a retificação do edital também não se mostra aceitável. O art. 15, § 2o, da Lei 14751/2023 exclui o limite de idade apenas no concurso de ingresso no Quadro de Oficiais de Estado Maior – QOEM, que consiste em seleção interna da corporação realizada apenas entre oficiais, para que integrem órgão de comando, chefia, direção e administração superior da instituição. Trata-se, portanto, de situação específica em que não se justifica a inserção de critério etário, privilegiando-se a formação escolar e acadêmica dos oficiais pretendentes. Inexiste justificativa para que o mesmo critério adotado pelo art. 15, § 2o, da Lei 14751/2023 seja aplicado no concurso para ingresso no CFOBM, que envolve seleção aberta ao público em geral para acesso aos cargos iniciais da carreira do oficialato do CBMDF. Nesses termos, tem-se como inválida a regra inserida no edital de retificação já mencionada, que instituiu exceção ao limite máximo de idade apenas em prol dos bombeiros militares do Distrito Federal. Ao contrário do que pretende o requerente, não é o caso de se estender em seu benefício a exceção ilegal, mas sim de excluir sua aplicação ao certame, porquanto reconhecida a ilegalidade da norma. Com isso, considerando-se a regra original definida no concurso, observa-se que o autor não atende aos requisitos para matrícula no certame, tendo em vista que superou o limite máximo de idade estabelecido. Em caso similar, assim já decidiu o TJDFT: Direito administrativo e processual. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Omissão na sentença. Deferimento com efeito retroativo. Nulidade. Inocorrência. Sentença fundamentada. Erro material. Vício sanável. Concurso público. Polícia militar do Distrito federal. Limite de idade para ingresso. Inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da lei n. 7.289/1984. Extensão da regra do edital. Policial militar de outro estado. Impossibilidade. Recurso não provido. (...) 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da identidade física do juiz; (iii) avaliar a possibilidade de estender a candidato integrante da Polícia Militar de outro Estado a regra do edital que afasta a limitação etária para policiais militares da PMDF em Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO). III. Razões de decidir (...) 5. No julgamento do ARE AgR n. 1.335.806, a Segunda Turma do STF firmou entendimento de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério etário para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares integrantes da PMDF. 6. O Conselho Especial desta Corte reexaminou a matéria e julgou procedente a arguição incidental de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade incidenter tantum da parte final do art. 11, § 1o, da Lei Federal n. 7.289/84, que excluía os policiais militares da ativa da PMDF da limitação etária. 7. Embora seja possível fixar limite etário para ingresso nas carreiras militares, não se admite tratamento distinto entre militares da PMDF ou de outras corporações e os demais candidatos. Deve prevalecer, para todos, o mesmo limite de idade, sob pena de violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. Precedentes. 7.1. No caso, considerando que o apelante não atendia ao requisito etário de 30 anos previsto no edital, pois contava com 32 anos na data da inscrição, não há ilegalidade no indeferimento de sua inscrição. 8. De toda sorte, ainda que não houvesse a declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, a pretensão do apelante não prosperaria. Isso porque, tratando-se de norma excepcional, sua aplicação se restringiria aos policiais militares da ativa da PMDF, não se estendendo a integrantes de outras corporações estaduais, em razão da autonomia de cada ente federativo para disciplinar os requisitos de ingresso. Precedentes. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida e não provida. (...) (Acórdão 2055151, 0705283-63.2025.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) No tocante ao argumento do autor de que a exceção do limite de idade prevista no art. 11, § 1o, da Lei 7289/1984 deve ser estendida aos policiais militares de outras Unidades da Federação, também não procede. Essa regra regula o ingresso na PMDF e não tem similar na Lei 7479/1986, que regulamenta o CBMDF. Logo, não tem aplicabilidade nos concursos em que o autor pretende se inscrever. Além disso, a parte final do art. 11, § 1o, da Lei 7289/1984 foi considerada inconstitucional pelo TJDFT no julgamento de arguição incidental de inconstitucionalidade (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024). Segundo a orientação definida pelo TJDFT, embora se reconheça a possibilidade de se estabelecer requisito etário em concurso público para carreira militar, é vedada a diferenciação entre candidatos civis e militares. Em vista disso, considera-se ausente a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. No agravo de instrumento (ID 79117636), a parte autora-agravante pleiteia “a concessão imediata de tutela de urgência recursal, para determinar ao CBMDF e à banca examinadora que procedam ao imediato restabelecimento da inscrição do Agravante no concurso para o cargo de Oficial Bombeiro Militar, assegurando sua participação em todas as fases subsequentes do certame, inclusive a realização das provas já agendadas, até o julgamento final do Agravo” (p. 14). Para tanto, a parte agravante relata ser bombeiro militar do Estado de São Paulo desde 2018, exercendo funções operacionais que exigem plena capacidade física e preparo técnico, sem qualquer restrição funcional. Afirma que se inscreveu no concurso do CBMDF para os cargos de Soldado, Condutor de Viatura e Oficial, tendo a banca examinadora inicialmente deferido sua inscrição para o cargo de Oficial, mas posteriormente alterado o status para indeferido, sem qualquer alteração fática, normativa ou documental e sem apresentar motivação idônea. Sustenta que essa oscilação contraditória viola os princípios da motivação, da segurança jurídica e da confiança legítima, previstos nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/99. Argumenta que o indeferimento das inscrições para os cargos de Soldado e Condutor foi fundamentado na superação do limite etário de 28 anos previsto no edital, mas que a própria Administração criou exceção a esse limite para bombeiros militares do Distrito Federal, excluindo indevidamente militares de outros Estados, como o agravante, que desempenham funções idênticas. Defende que essa distinção é arbitrária e inconstitucional, afrontando o princípio da isonomia e restringindo injustificadamente o acesso a cargo público. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a ilegalidade de diferenciação baseada na origem federativa do militar e a necessidade de interpretação teleológica do limite etário, conforme a Súmula 683 do STF, que admite restrição de idade apenas quando justificada pela natureza do cargo. Alega que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de inexistência de probabilidade do direito, por considerar que, declarada inválida a exceção editalícia, prevalece a regra original do edital e da Lei 7.479/1986, que exige idade máxima de 28 anos. Sustenta que essa conclusão é equivocada, pois não se trata de estender benefício ilegal, mas de corrigir discriminação e ilegalidade do ato administrativo, garantindo interpretação conforme a finalidade da norma. Ressalta que sua experiência militar prévia comprova aptidão física e psicológica, sendo melhor indicativo do que a mera idade cronológica, e que negar sua inscrição contraria a eficiência administrativa e a jurisprudência consolidada. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida pela decisão impugnada. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não verifico o prejuízo imediato com o andamento do concurso, já que o agravante se insurge contra uma disposição em abstrato do edital do concurso público, que deveria ter sido impugnada antes do período de inscrição. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo.Contudo o resultado no processo não está em risco apenas pelo fato do executado não ter conseguido realizar as inscrições para o concurso público. Nesse aspecto, é importante observar o contraditório e a ampla defesa, que ainda não puderam ser observados na origem. No caso sob exame, embora tenha defendido a imprescindibilidade da medida cautelar, nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou a concessão da tutela antecipada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Por isso, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator